Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013518-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA - CPF: 028.392.951-05 (AGRAVADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INSVETIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO NA PMMT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013518-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A existência de Ação Penal em que houve a celebração de suspensão condicional do processo, não tem o condão de eliminar o candidato em concurso público, na fase de Investigação social, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

2. Não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013518-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora no Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu a liminar, para determinar que as Agravadas procedam à reintegração do Agravante no certame e por consequência, participar das demais fases, garantindo-lhe, desde já, para a hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada no curso de formação.

Sustenta o Agravante em suas razões recursais (Id. 177.685.663), buscando a reforma da decisão recorrida, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que as agravadas procedam à reintegração do candidato no certame e por consequência, participar das demais fases, garantindo-lhe, desde já, para a hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada, vez que o curso de formação teve início em 3/7/2023.

Aduz que, a decisão recorrida, reconheceu a prevalência do princípio da presunção de inocência, tendo em vista a tese firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendendo ser evidente violação ao direito líquido e certo do candidato.

Assevera que, não há direito líquido e certo do Agravado, em continuar no referido certame, pois ficou demonstrada fato desabonador em seu histórico, o que ensejou sua eliminação, não havendo que se falar em suspensão ou nulidade do ato administrativo, razão pela qual as alegações do agravante não merecem guarida, uma que a circunstância de ter sido extinta a punibilidade por cumprimento de suspensão condicional do processo, a princípio, não repercutiu na decisão, visto que a questão não versa sobre antecedentes criminais, mas sim de uma conduta grave do candidato na sua vida social.

Pontua que, foi constatado no boletim de ocorrência no 2018.393371, que o Agravado, foi conduzido para a delegacia como suspeito de prática de crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois foi flagrado conduzindo veículo apresentando sinais de embriaguez alcoólica e confirmado após se submeter ao teste de alcoolemia. Sobre os mesmos fatos foi localizado Ação Penal no 0002174- 09-2019.8.11.0042 em desfavor do agravado, denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso.

Por fim, busca reconhecer que, em se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, no caso do concurso de soldado da Polícia Militar, a análise realizada pela autoridade administrativa não se deve restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido, o qual requer retidão e probidade, conforme entendimento pacífico do STJ.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 180.626.667.

No parecer do Ministério Público, manifestou pelo provimento do recurso (Id.187.735.171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013518-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora no Recurso de Agravo de instrumento, indeferiu a liminar, para determinar que as Agravadas procedam à reintegração do Agravante no certame e por consequência, participar das demais fases, garantindo-lhe, desde já, para a hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada no curso de formação.

Sustenta o Agravante em suas razões recursais (Id. 177.685.663), buscando a reforma da decisão recorrida, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que as agravadas procedam à reintegração do candidato no certame e por consequência, participar das demais fases, garantindo-lhe, desde já, para a hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada, vez que o curso de formação teve início em 3/7/2023.

Aduz que, a decisão recorrida, reconheceu a prevalência do princípio da presunção de inocência, tendo em vista a tese firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendendo ser evidente violação ao direito líquido e certo do candidato.

Assevera que, não há direito líquido e certo do Agravado, em continuar no referido certame, pois ficou demonstrada fato desabonador em seu histórico, o que ensejou sua eliminação, não havendo que se falar em suspensão ou nulidade do ato administrativo, razão pela qual as alegações do agravante não merecem guarida, uma que a circunstância de ter sido extinta a punibilidade por cumprimento de suspensão condicional do processo, a princípio, não repercutiu na decisão, visto que a questão não versa sobre antecedentes criminais, mas sim de uma conduta grave do candidato na sua vida social.

Pontua que, foi constatado no boletim de ocorrência no 2018.393371, que o Agravado, foi conduzido para a delegacia como suspeito de prática de crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois foi flagrado conduzindo veículo apresentando sinais de embriaguez alcoólica e confirmado após se submeter ao teste de alcoolemia. Sobre os mesmos fatos foi localizado Ação Penal no 0002174- 09-2019.8.11.0042 em desfavor do agravado, denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso.

Por fim, busca reconhecer que em se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, no caso do concurso de soldado da Polícia Militar, a análise realizada pela autoridade administrativa não se deve restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido, o qual requer retidão e probidade, conforme entendimento pacífico do STJ.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório.

Ficou demonstrado com a documentação acostada aos autos, o resultado da investigação social do Requerente foi de “não recomendado”.

Nesse contexto, vislumbra-se, que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Imperioso esclarecer que a conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, foi a seguinte:

1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” ou mesmo que tenha ocorrido a suspensão condicional do processo, uma vez que não houve condenação.

Logo, não há que se falar em eliminação de candidato do certame na fase de Investigação Social, Documental e Funcional pelo fato de ocorrer à suspensão condicional do processo em seu desfavor, transitada em julgado em 28-04-2022.

Sendo assim, não se mostra razoável e/ou proporcional à eliminação do Agravado do concurso público para o cadastro de reserva do cargo de Aluno-A soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com fundamento de “não recomendação” na fase de investigação social.

Assim, com a aprovação do candidato em todas as fases do concurso, tendo ocorrido a suspensão condicional do processo sua punibilidade já foi extinta, bem como, a ausência de qualquer prova de que demonstrasse sua inidoneidade para o exercício do cargo, e em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, recomenda-se a observância das jurisprudências sedimentadas sobre o tema, de modo que a procedência do pedido e medida que se impõe.

Conforme destacado na decisão agravada, a existência da suspensão condicional do processo, não adentra no mérito, portanto, não implica na fase de investigação social de concurso público, na sua eliminação da disputa, pois, para isso, é necessário a configuração de antecedentes desabonadores aos requisitos dispostos no RE 560.900/DF.

Nesse sentido, já proferi decisão em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"
(RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Portanto, a decisão recorrida foi proferida em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal de Federal sobre a matéria discutida, logo, impõe-se a sua manutenção.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023